Tribunal: TJMT
Processo: 1017970-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017970-81.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), LOURDES TOMAZINI - CPF: 838.902.461-68 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ILDEFONSO PEREIRA DA SILVA - CPF: 178.281.981-91 (EMBARGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE DAVID MARTINELLI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1017970-81.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: LOURDES TOMAZINI

EMBARGADO: ILDEFONSO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo interno de decisão de indeferimento de liminar em agravo de instrumento interposto por
LOURDES TOMAZINI
de decisão proferida em Ação de Usucapião de Imóvel Rural no 1003279-29.2018.8.11.0045 - 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por
ILDEFONSO PEREIRA DA SILVA
, em que se deferiu liminar possessória.

A embargante aduz que a
“
pauta não fora disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, tendo havido o julgamento sem a possibilidade de realização de sustentação oral pelas partes”.

Afirma que
“o julgamento a que se discute trata-se de julgamento concomitante de Agravo Interno e Agravo de Instrumento, conforme despacho de Id. 115132490, em que expressamente suscita a possibilidade de julgamento imediato do agravo de instrumento”.

Argumenta que
, “Se tratando, pois, de Agravo de Instrumento em que se vindica reforma de decisão interlocutória que verse sobre pedido de tutela provisória de urgência, além de ser hipótese não verificadas no rol de exceções à necessidade de publicação do DJE (art. 106 do RITJMT), apresenta-se a possibilidade de realização de sustentação oral pelas partes interessadas”.

Relata que,
“enquanto o objeto principal da demanda é a configuração do instituto do USUCAPIÃO, em que demanda a verificação prévia de POSSE MANSA, PACÍFICA, E CONTÍNUA, pediu em liminar a REINTEGRAÇÃO DE POSSE, em que se pressupõe a ocorrência de TURBAÇÃO E/OU ESBULHO NO EXERCÍCIO DA POSSE”.

Defende que,
“considerando que se trata do pedido de usucapião, em que o direito recai sobre a comprovada posse mansa, pacífica e contínua, é certo que a probabilidade do direito deve se pautar nesse exato sentido, isto é, num verificado exercício de posse mansa, pacífica e contínua”.

Diz que,
“na pendência de ação possessória, é vedado às partes o ajuizamento de ação dominial”.

Expõe que
“restou suficientemente comprovado que o Embargado possui a MERA DETENÇÃO de aproximados 0,3884há, decorrente de contrato de comodato verbal, e que, em que pese já ter sido notificado a retirar-se da pequena área do imóvel, este se recusa a sair”.

Relata que
“não há nenhum elemento de prova produzida pelo Embargado a demonstrar o exercício de posse sobre os ditos 14 (quatorze) hectares, pelo contrário, restou suficientemente demonstrado que mais de 90% (noventa por cento) dessa área encontra-se INTOCÁVEL pelo Embargado”.

Em suma, pede o acolhimento dos embargos (id. 122014997).

Em reposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 123027952).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo interno de decisão de indeferimento de liminar em agravo de instrumento interposto por
LOURDES TOMAZINI
de decisão proferida em Ação de Usucapião de Imóvel Rural no 1003279-29.2018.8.11.0045 - 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por
ILDEFONSO PEREIRA DA SILVA
, em que se deferiu liminar possessória.

A embargante aduz que a
“
pauta não fora disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, tendo havido o julgamento sem a possibilidade de realização de sustentação oral pelas partes”.

Afirma que
“o julgamento a que se discute trata-se de julgamento concomitante de Agravo Interno e Agravo de Instrumento, conforme despacho de Id. 115132490, em que expressamente suscita a possibilidade de julgamento imediato do agravo de instrumento”.

Argumenta que
, “Se tratando, pois, de Agravo de Instrumento em que se vindica reforma de decisão interlocutória que verse sobre pedido de tutela provisória de urgência, além de ser hipótese não verificadas no rol de exceções à necessidade de publicação do DJE (art. 106 do RITJMT), apresenta-se a possibilidade de realização de sustentação oral pelas partes interessadas”.

Pois bem. No dia 25/02/2022, disponibilizou-se nos autos a intimação de pauta para julgamento virtual do agravo interno:

“INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada entre 08 de Março de 2022 a 10 de Março de 2022 às 08:00 horas, no Plenário Virtual.

Para processos pautados nas sessões de julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA: Pedido de sustentação oral, nos casos previstos no Regimento Interno/TJMT, preferência e envio de Memoriais devem ser realizados EXCLUSIVAMENTE através da ferramenta CLICKJUD (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
), conforme Portaria 353/2020-PRES.

Para processos pautados nas sessões de julgamento por PLENÁRIO VIRTUAL: Havendo interesse na realização de sustentação oral, o pedido de retirada de pauta deverá ser formulado por meio de PETIÇÃO nos respectivos autos, no prazo estabelecido pela Portaria 298/2020-PRES. A retirada dos autos do plenário virtual será feita após o encerramento da sessão, com transferência automática para próxima sessão por videoconferência, independentemente de publicação de pauta. Após a transferência do processo do PLENÁRIO VIRTUAL para SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, a inscrição para sustentação oral DEVERÁ SER REALIZADA por meio da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), nos termos da Portaria 353/2020-PRES.

Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato devem ser solicitados preferencialmente pelo telefone celular disponibilizado na descrição do vídeo da sessão no Youtube.

Resolução No 354 de 19/11/2020

Art. 7o A audiência telepresencial e a participação por videoconferência em audiência ou sessão observará as seguintes regras:
(...)
VI – a participação em audiência telepresencial ou por videoconferência exige que as partes e demais participantes sigam a mesma liturgia dos atos processuais presenciais, inclusive quanto às vestimentas;”
(id. 119517450).

No campo de “expedientes”, consta expressamente que o sistema registrou ciência da embargante em 07/03/2022, sobre a expedição eletrônica do dia 25/02/2022:

“Intimação de pauta (14371476)

LOURDES TOMAZINI

Expedição eletrônica (25/02/2022 09:23:46)

O sistema registrou ciência em 07/03/2022 23:59:59

Prazo: sem prazo”

A Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências, estabelece que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio
dispensam a publicação no Diário Eletrônico
, e dão legalidade à intimação eletrônica automática:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.”

Verifica-se da referida lei que, mesmo não havendo publicação, a intimação eletrônica por portal próprio substituiu a publicação no DJe.

Ademais, após o decurso de 10 (dez) dias da data do envio do ato de intimação eletrônica, a parte é considerara automaticamente intimada na data do término do prazo, e isto foi o que ocorreu em primeiro grau.

Assim, desnecessária a intimação via DJE, que não é obrigatória.

Outro ponto que não prospera é a alegação de julgamento concomitante do agravo interno com o agravo de instrumento. Isto não ocorreu. Portanto, não há que falar em cerceamento ao direito de sustentação oral. No agravo interno contra decisão de indeferimento de liminar em agravo de instrumento não é cabível sustentação oral, nos termos do art. 93,
§ 13o, do Regimento Interno deste TJ:

“A sustentação oral será permitida nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, recursos em sentido estrito, agravos em execução penal, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade, no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, no agravo interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei”.

O art. 134-A do RITJMT, §4o, é claro ao estabelecer as hipóteses de cabimento de sustentação oral no agravo interno. Diz que “
A
sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil
”, o que não é o caso em questão, não havendo, assim, nulidade, quando ausente prejuízo.

Quanto aos demais tópicos, depreende-se intenção de revisitação da lide.

O entendimento do acórdão embargado foi claro pela manutenção do indeferimento da liminar no agravo de instrumento, pois,
“
Em que pese a parte agravante aduzir que o rito da ação de usucapião e da ação de reintegração de posse não se confundem, de maneira que o deferimento da tutela incidental possessória não seria possível, verifica-se que a pretensão não prospera, pois plenamente possível a aplicação do art. 300 do CPC na ação de usucapião, e não necessariamente o art. 561, que sequer foi mencionado pela parte agravada em seu pleito ao juízo de primeiro grau”.

Sobre a prova da posse do embargado, foi fundamentado que,
“na inicial, o agravante apresentou notificações do INDEA e da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT, dando conta de que ele teria a posse do imóvel em questão, documentos de 2015 e 2017, em que se apontam as suas benfeitorias e criações (id. 14546774-processo originário), além de faturas de energia que datam de 2011 (id. 14558848-processo originário). Nos documentos emitidos via INDEA e pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde, inclusive, constam que a área total é de
14 (quatorze) hectares
, elemento que evidencia a probabilidade do direito do agravado, quanto à extensão do imóvel (id. 14546774)”.

Eis o voto:

“[...]
Em que pese a parte agravante aduzir que o rito da ação de usucapião e da ação de reintegração de posse não se confundem, de maneira que o deferimento da tutela incidental possessória não seria possível, verifica-se que a pretensão não prospera, pois plenamente possível a aplicação do art. 300 do CPC na ação de usucapião, e não necessariamente o art. 561, que sequer foi mencionado pela parte agravada em seu pleito ao juízo de primeiro grau:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

É possível o deferimento de tutela a preservar a posse do autor da ação de usucapião, como tem se decidido em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. Na sistemática do CPC/15 as tutelas de urgência cautelares e de antecipação de direito material estão matizadas sob o regramento da tutela provisória; e que agora pode fundamentar-se em urgência ou tão somente na evidência. Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, submetem-se aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Circunstância dos autos em que presentes os requisitos para assegurar a manutenção de posse impõe-se manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70079469961, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 29/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - TUTELA PROVISÓRIA - MANUTENÇÃO NA POSSE. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Demonstrada a probabilidade do direito do autor quanto ao exercício da posse do imóvel e à turbação sofrida, bem como presente o periculum in mora por tratar-se de área destinada a atividades pecuárias para subsistência da família, cabível o deferimento de tutela provisória para manutenção do requerente na posse do bem. V.V AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - MANUTENÇAO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300 (lei 13.105/15)- INSTRUÇÃO DO FEITO - NECESSIDADE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que o agravado detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser dado provimento ao agravo de instrumento, revogando a tutela antecipada deferida em primeiro grau.”

(TJ-MG - AI: 10000204857403001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, EM DECORRÊNCIA DE ESBULHO CONFIGURADO PELA EXTINÇÃO DE COMODATO VERBAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. I - O Agravo de Instrumento consiste em recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. II - Quanto à medida provisória a ser adotada, o artigo 297 do CPC/15 permite que o magistrado adote a que considerar adequada para a efetivação da tutela, razão pela qual não merece prosperar a tese do recorrente de ter o MM. Juiz decidido além dos limites do que foi proposto, ao deferir a reintegração do autor na posse do imóvel, em sede de ação de usucapião, por tratarem de ações com objetos distintos. III - E possível a concessão de tutela provisória de urgência de reintegração de posse, em decorrência de esbulho configurado pela extinção de contrato de comodato verbal, para determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel usucapiendo até o deslinde da ação de usucapião, quando preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 561 do CPC/15, o que restou satisfeito no caso em análise, tendo o autor comprovado a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido, a partir da notificação de extinção do contrato de comodato verbal, bem como, a perda da posse. IV - Assim, ausente qualquer fundamento que justifique a suspensão da medida provisória de reintegração de posse do agravado sobre o imóvel, vejo que não merece reprimenda o decisum agravado, já que proferido de acordo com o disposto nos artigos 300 e 561 do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 04204687620188090000, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 09/05/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/05/2019).

Evidenciando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, certamente que a medida pode ser deferida, mesmo no curso do processo, já que viola a posse daquele que a defende nesta demanda, perseguindo o domínio por conta dela.

A posse da parte agravada, por mais que ainda penda de decisão de mérito a se conferir a sua justeza, é por ela exercida, e isto a própria parte agravante reconhece, ao dizer que a posse do autor da demanda seria proveniente de permissão ou tolerância, mesmo que na parte dos 0,3 hectares.

A despeito disso, esta permissão ou tolerância ainda está sob aferição em primeiro grau, bem como a extensão dessa posse. A mera declaração unilateral de Luiz não é suficiente a se concluir que a parte agravada estaria ciente da condição de comodato que, em verdade, foi estabelecida entre a agravante e o terceiro, e não diretamente com o agravado, a se afirmar ser ele conhecedor.

Certamente que, em audiência de instrução, tudo será melhor aclarado.

O agravado diz que recebeu o imóvel em dívida, e isto será melhor aferido no curso do processo e, se demonstrado, certamente teria ânimo de dono.

Destaca-se que, na inicial, o agravante apresentou notificações do INDEA e da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT, dando conta de que ele teria a posse do imóvel em questão, documentos de 2015 e 2017, em que se apontam as suas benfeitorias e criações (id. 14546774-processo originário), além de faturas de energia que datam de 2011 (id. 14558848-processo originário).

Nos documentos emitidos via INDEA e pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde, inclusive, constam que a área total é de 14 (quatorze) hectares, elemento que evidencia a probabilidade do direito do agravado, quanto à extensão do imóvel (id. 14546774):

“[...] área total ha: 14 [...]”

“Em vistoria à chácara de 14,5 hectares foi constatado:

1-

Cultivo de mandioca;

2-

criação de galo para subsistência em galinheiro fechado;

3-

criação de suíno [...]”

Declaração da Associação dos Pequenos Chacreiros dá conta de que ele é associado desde o ano 2000 (id. 14546959-processo originário).

O perigo de dano, portanto, é inverso, em favor do agravado, que exerce a posse direta no imóvel e, no curso desta demanda, foi impelido pela parte agravante, conforme registro de boletim de ocorrência do corrente ano.

A própria agravante confirma a derrubada de barraco no imóvel, com juntada de fotografias (id. 104612951).

Monte de terra foi deixado em via de acesso ao local e, a despeito de o agravante dizer terem outras vias, o ato é de esbulho/turbação (id. 66190844-processo originário).

As fotografias apresentadas pelo agravado comprovam as benfeitorias no local, com galinheiro e chiqueiro, com as respectivas crias, cercas, fogão a lenha, casa e plantação (id. 19327179-processo originário).

Portanto, não se verifica elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante, muito menos perigo de dano.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto
.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022